Tribunal: TJMT
Processo: 1012124-49.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012124-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (AGRAVANTE), NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 284.744.901-97 (AGRAVANTE), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (AGRAVADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (AGRAVADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA (AGRAVADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE OS AGRAVANTES SE COMPROMETERAM A ENTREGAR O BEM LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS E A ARCAR COM TODOS OS ENCARGOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o feito executivo promovido pelos Agravados tem o intuito de exigir dos Agravantes o cumprimento da obrigação, qual seja, a transferência do imóvel de matrícula 2.021 do CRI de Chapada dos Guimarães, livre e desembaraçado.

Os Agravantes comprometeram entregar o imóvel livre de quaisquer ônus e, também, obrigaram-se ao pagamento de todos os encargos devidos em razão do imóvel, incidentes até a data do registro de ambas as Escrituras Públicas em nome do promitente comprador (Cláusula 8.ª).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA
e
NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA
, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial
n.º 0021876-46.2016.8.11.0041, movida por
JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA
e
ABÍLIO RAIMUNDO DA ROCHA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença por considerá-la inadequada, descabida e protelatória; no mais, determinou a entrega/transferência do imóvel objeto da demanda aos Agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformados, os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão objurgada, ao argumento que os Agravados formularam pedido de cumprimento provisório e requereram a transferência do imóvel objeto da matrícula n.º 2.021 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

Afirmam que para a liberação dos gravames ainda pende de decisão no Recurso Especial interposto nos Embargos à Execução n.º 0005964-72.2017.8.11.0041, o qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 22/02/2022.

Asseveram que a decisão vergastada é prematura, pois, ao proferir indevidamente ordem de cumprimento de sentença, desconsiderou a existência de recurso pendente perante o STJ. Pedem seja sobrestada a decisão e seus efeitos até o julgamento definitivo do Recurso Especial.

Aduzem que a transferência do imóvel nos termos determinados no
decisum
é impossível, posto que a baixa dos gravames que constam na matrícula do bem não é de responsabilidade dos Agravantes, mas do antigo proprietário, Sr. Carlos Eduardo Garcez.

Ponderam que, no intuito de promover as baixas dos gravames anteriores que pendem sobre o imóvel, procederam à distribuição de tutelas cautelares, todavia, até o momento não lograram êxito nos pedidos.

Por fim, ressaltam que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos aos Recorrentes, eis que estão sendo compelidos ao cumprimento de obrigação definitiva, em total descompasso com o procedimento próprio do cumprimento provisório de sentença.

Com base nesses argumentos, requerem seja sobrestada a decisão objurgada até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto ou, subsidiariamente, a suspensão do
decisum
objurgado enquanto não apreciados os pedidos de baixa dos gravames pleiteados em sede de tutela cautelar. No mérito, pedem o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 133993657).

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta (ID. 137851267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados e os Agravantes firmaram, em 17/10/2011, o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural,
no qual prometeram vender dois imóveis rurais. O primeiro, objeto da matrícula n.º 079; o segundo, de matrícula n.º 2.021, ambas do CRI de Chapada dos Guimarães-MT.

O parágrafo único, da Cláusula 1.ª, do instrumento está assim redigido:

Parágrafo único: A matrícula de número 079 (50,07 ha) está regularmente registrada em nome dos PROMITENTES VENDEDORES, e já se encontra em condições para que se realize a transferência da titularidade para o PROMITENTE COMPRADOR.
A matrícula 2.021 (24,5 ha) foi arrematada em leilão judicial pelo primeiro PROMITENTE VENDEDOR no ano de 1991, exercendo a posse desde então. Tem a seu favor despacho da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT datado de agosto de 2011 com ordem de registro da referida matrícula para seu nome, assim como já fora encaminhado o pedido de registro ao cartório de Chapada dos Guimarães (O.S. 2118 de 22/09/2011). Tão logo seja concluído esse procedimento cartorial estará apta a promover o registro desta em nome dos PROMITENTES VENDEDORES para que, após isso, possam transferir este imóvel ao PROMITENTE COMPRADOR.
(sem grifos no original)

No contrato as partes
estabeleceram, na Cláusula 11.ª, parágrafo segundo, que a transferência do imóvel ocorreria livre e desembaraçado de quaisquer ônus. No entanto, os Agravados afirmaram que, embora a transferência do imóvel matriculado sob o n.º 079 tenha ocorrido sem intercorrências em 30/03/2011, até aquela data a transferência do imóvel objeto da matrícula n.º 2.021 não havia sido promovida.

Assim, o feito executivo promovido pelos Agravados tem o intuito de exigir dos Agravantes o cumprimento da obrigação, qual seja, a transferência do imóvel de matrícula 2.021 do CRI de Chapada dos Guimarães, livre e desembaraçado.

Os Agravantes interpuseram Embargos à Execução (N.º 0005964-72.2017.8.11.0041) alegando excesso de execução e que o cancelamento direto das averbações anteriores à arrematação não está previsto no ajuste celebrado e não constitui descumprimento contratual.

A Juíza singular julgou improcedentes os Embargos à Execução, fundamentando que a discussão dos embargos não é a arrematação como forma originária de aquisição da propriedade, mas sim o direito de o terceiro, que adquire o imóvel do arrematante, receber o imóvel desembaraçado dos ônus averbados. Assim, por se tratar de obrigação de entrega do imóvel livre e desembaraçado, conforme contrato de compra e venda em que há cláusula contratual de obrigação de transferência do imóvel livre de ônus.

A Juíza singular, nos autos da Ação de Execução, promoveu o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 1.012, § 2.º, do CPC, deferiu o pedido dos Agravados e determinou a intimação dos Agravantes/Executados para que cumpram a obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID. 62853066).

Os Agravantes/Executados impugnaram o cumprimento provisório de sentença (ID. 65168603), mas a impugnação foi rejeitada, seguindo-se intimação dos Agravantes/Executados para cumprimento da obrigação de fazer em 15 (quinze) dias, sob pena da multa diária já estabelecida (ID. 85876111). Em face dessa decisão, os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

De acordo com parágrafo segundo da Cláusula 11.ª do instrumento contratual referido, os Agravantes prometeram entregar o imóvel

aos Agravados

livre de qualquer ônus, de ocupantes e de qualquer dívida trabalhista
; contudo, até o momento, não o fizeram.

Desse modo, não prospera a tese dos Recorrentes de que não têm responsabilidade em arcar com os custos, pois se comprometeram a entregar o imóvel livre e desembaraçado ao promissário comprador.

Aliás, ressalto que os Agravantes comprometeram entregar o imóvel livre de quaisquer ônus e, também, obrigaram-se
ao pagamento de todos os encargos devidos em razão do imóvel, incidentes até a data do registro de ambas as Escrituras Públicas em nome do promitente comprador
(Cláusula 8.ª).

Ademais, além de suportar o inadimplemento contratual dos Recorrentes, os Recorridos aguardam o desfecho da lide há quase 11 (onze) anos.

Diante disso, é de rigor a manutenção da decisão que determinou a entrega do imóvel livre de quaisquer ônus.

Quanto à alegação de que a pendência de julgamento do Recurso Especial constitui óbice para o cumprimento provisório de sentença, pelo que se denota dos autos, ao Recurso Especial interposto pelos Recorrentes foi denegado seguimento, como se verifica do
decisum
acostado no ID. 109459964 – autos da Apelação n.º 0005964-72.2017.8.11.0041.

A propósito, ainda que admitido o Recurso Especial, é cediço que o ordenamento processual possibilita o cumprimento provisório de sentença quando os Embargos à Execução forem julgados improcedentes e eventual Recurso de Apelação tenha sido recebido sem efeito suspensivo, nos termos do que dispõe o art. 1.012, § 1.º, inciso III, do CPC.

No caso, os Embargos à Execução opostos pelos Recorrentes foram julgados improcedentes (ID. 508886075 – autos n.º 0005964-72.2017.8.111.0041) e ao Recurso de Apelação por eles interpostos foi negado provimento e revogado efeito suspensivo outrora concedido, como se vê do Acórdão de ID. 100004983 dos autos n.º 0005964-72.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022